Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO POLICIAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO DISPENSÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.
2. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve observar as regras contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 568.886/SC, HC 727.742/SP, julgados no Superior Tribunal de Justiça; e RHC 206.846/SP do Supremo Tribunal Federal. 2.1. No caso dos autos, não há que se cogitar na ilicitude do reconhecimento, por foto, do apelante, realizado pela vítima no momento de sua prisão, visto que esse ato constituiu mera confirmação de autoria segundo as características que o ofendido já havia informado à polícia, devendo ser levado em consideração, ademais, que a condenação do acusado foi lastreada em elementos independentes e autônomos a este, estando em consonância, portanto, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima ratificadas pelos testemunhos policiais amparam a condenação do apelante pelo delito de roubo consumado circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca é dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que haja outras provas aptas a atestarem seu uso, como foi o caso dos autos.
5. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.